Tribunal: TCU
Processo: 006.145/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2114/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.145/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Gabriela Menezes de Jesus Torres (CPF XXX.794.827-XX); Ariane Silva de Paula (CPF XXX.776.637-XX); Gisele Dallapicola Brisson (CPF XXX.424.627-XX); Jonas Nogueira Cunha (CPF XXX.845.506-XX); Karla dos Santos Mansur (CPF XXX.681.627-XX); Marcos Rosa do Nascimento Junior (CPF XXX.189.097-XX); Pricila da Silva Hoffmann (CPF XXX.412.146-XX); Rafael Machado Pereira (CPF XXX.862.437-XX); Renata Correa de Carvalho (CPF XXX.682.417-XX) e Thiago de Medeiros Souza (CPF XXX.736.707-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.